Tribunal: TJSP
Processo: 2147467-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A legitimidade passiva para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP - TEMA 122/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A legitimidade passiva para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP - TEMA 122/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.